Tribunal: TJBA
Processo: 8043440-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043440-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RODRIGO ALVES DA CRUZ e outros (2) Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DISPAROS CONTRA POLICIAIS MILITARES DURANTE A FUGA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E DO FUNDAMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO ALVES DA CRUZ, visando à revogação da prisão preventiva decretada, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa alega ausência de violência ou grave ameaça, acusação da prática de crimes que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, além da existência de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da alegada ausência de violência nos crimes imputados e da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra respaldo na presença do fumus comissi delicti, demonstrado pela existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados no APF, nos depoimentos dos policiais e nos autos de apreensão da arma de fogo com numeração suprimida e do veículo com placa adulterada. O periculum libertatis resta configurado e legitima a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do modus operandi eleito. De acordo com a exordial oferecida nos autos da ação penal nº. 8120364-70.2025.8.05.0001, no dia 04/07/2025, por volta das 23h18min, n bairro do Imbuí, o paciente e seu apontado comparsa tentaram se desvencilhar da incursão policial, realizando disparos de arma de fogo em via pública e colocando em risco não apenas os agentes da Polícia Militar, como também a coletividade. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva, quando demonstrados cumulativamente os requisitos e pelo menos um dos fundamentos legais que a autorizam. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são manifestamente insuficientes diante da gravidade concreta da conduta praticada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 790.898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, AgRg no RHC 193.986/SP, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8043440-21.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrantes, CLEBER NUNES ANDRADE e CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, como paciente, RODRIGO ALVES DA CRUZ e autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Especializada Criminal da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.